Tribunal: TJDFT
Processo: 20150111347309EIR
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão contida na sentença ou no acórdão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo a via adequada para a rediscussão da matéria.
2. Tratando-se a espécie de embargos manejados para fins de prequestionamento de matéria infraconstitucional (Súmula no 98, do STJ), vale apontar que o prequestionamento essencial vincula-se à matéria debatida.
3. Recurso conhecido e desprovido.